Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-19.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000129-19.2025.8.11.0005.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: ALISSON ALBERTO BATISTONI
RECORRIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO COMPROVADA ––CONSUMO CONSTANTE- IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -SENTENÇA MANTIDA– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E REVISÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que a fatura da competência 10 a 12/2024 não corresponde ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal. Posto isto, requer a retificação das faturas, além, da indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob argumento de “Da análise do histórico é possível observar que somente nos três primeiros meses o consumo foi um pouco mais baixo, após denota-se que o consumo é sempre na mesma média, o que fasta as alegações da parte autora quanto a irregularidade na cobrança.Ademais, a requerida carreou aos autos documentos que comprovam a vistoria realizada no imóvel, a qual não constatou qualquer irregularidade no relógio medidor.Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que o reclamado cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de que os valores não são devidos por parte da reclamante. ”Assim sendo, constata-se ausência de irregularidades no consumo e nas faturas, uma vez que o caso concreto configura um simples aumento no consumo de água pela parte requerente. “
3. Analisando os autos, verifico que não foi demonstrado pela Recorrente que nas faturas discutidas nos autos deveria ocorrer uma alteração tão significativa na cobrança. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).
4. Valores questionados pelo recorrente que correspondem ao seu real consumo de água, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de água, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95., ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000129-19.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALISSON ALBERTO BATISTONI - CPF: 777.624.101-63 (RECORRENTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025